Tribunal: TJES
Processo: 5008964-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008964-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REDE DE ENSINO FAVENI LTDA

AGRAVADO: ELTON LACOURT DE MORAES e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EVENTUAIS NULIDADES SUPERADAS COM O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. EFEITO SUBSTITUTIVO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE PARCELAS INADIMPLIDAS DE CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRESENÇA DE INCAPAZ NO POLO ATIVO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. INCAPAZ QUE APARENTEMENTE NÃO TERÁ NENHUM PREJUÍZO OU BENEFÍCIO COM O PROCESSO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE DOS CONTRATANTES OU DE DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
. TUTELA PROVISÓRIA DE CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE
PERICULUM IN MORA
. MATÉRIA QUE DEVERÁ SER APRECIADA POSTERIORMENTE PELO JUÍZO COMPETENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1)
Ainda que prevalente a tese que o recurso de agravo de instrumento não poderia ter seu provimento concedido monocraticamente sem a oitiva da parte contrária (art. 932, inciso V, do CPC/2015) e da douta Procuradoria de Justiça (arts. 178, inciso II, 179, inciso I, 180 e 279, do CPC/2015), eventual nulidade da decisão monocrática impugnada ficará superada com a reapreciação de toda matéria pelo órgão colegiado, nesta via do agravo interno, diante do efeito substitutivo do acórdão, de modo que não haverá mais nenhum tipo de prejuízo aos recorrentes, devendo ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas, nos termos do disposto nos arts. 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

2)
O art. 63 do Código de Processo Civil autoriza que a competência em razão do valor e do território seja modificada por convenção das partes, de forma que é perfeitamente possível estabelecer em contrato qualquer local como o foro competente para a demanda, desde que não acarrete manifesto prejuízo para o acesso à Justiça e o exercício do direito de defesa de algum dos pactuantes que figure como vulnerável no negócio jurídico.

3)
Orienta a Súmula nº 335 do Supremo Tribunal Federal que
“é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”
, de maneira que se a causa de pedir e o pedido da demanda refletirem questões originadas do contrato no qual foi convencionado que determinado juízo seria o competente para dirimir eventuais conflitos, a segurança das relações jurídicas, a lealdade e a boa-fé objetiva, impõem que as partes observem o que foi definido no ajuste no momento de estabelecer o juízo competente para processar e julgar aquela ação, independentemente das regras de competência relativa previstas no Código de Processo Civil e Código Civil.

4)
Por serem as regras de competência previstas nos arts. 50 e 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e art. 76, parágrafo único, do Código Civil, que tratam do domicílio do representante do incapaz e do local onde a obrigação deve ser satisfeita, de natureza territorial e, portanto, relativa, era perfeitamente possível aos pactuantes estabelecerem cláusula contratual elegendo outro local para a resolução de eventuais controvérsias originadas do negócio jurídico entabulado, disposição contratual esta que somente pode ser afastada para modificar a competência do foro escolhido livremente pelas partes caso haja demonstração da sua abusividade ou resultar na dificuldade de acesso à Justiça por algum pactuante que esteja em posição de vulnerabilidade, hipóteses não verificadas no caso em questão.

5)
No caso, todas as partes, inclusive o interditado Gustavo Lacourt de Moraes, os representantes legais das pessoas jurídicas envolvidas no negócio jurídico e o então curador do citado incapaz, anuíram com a cláusula de eleição de foro estabelecendo o juízo de São Paulo-SP para dirimir qualquer controvérsia envolvendo o citado contrato de promessa de compra de quotas sociais, de modo que a vulnerabilidade gerada pela condição de incapaz do agravante Gustavo não serviu naquela oportunidade para obstar tal previsão contratual, provavelmente porque outros pactuantes do seu seio familiar também integram o pacto, sendo invocada somente por ocasião da propositura da ação monitória originária sem que nenhuma circunstância concreta tenha sido suscitada para tanto, descortinando comportamento contraditório dos recorrentes a tentativa de anular referida cláusula de eleição de foro, o que é repelido pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

6)
apesar de o agravante incapaz Gustavo Lacourt de Moraes possuir aparente legitimidade ativa para propor a ação monitória originária, uma vez que figurou como pactuante do negócio jurídico litigioso, ele somente era sócio-proprietário de 10% (dez por cento) das quotas sociais de uma – EBR Telecomunicações Ltda. – das 04 (quatro) pessoas jurídicas que foram objeto da cessão pactuada, sendo que, em 13/12/2022, foi proferida sentença em processo de jurisdição voluntária (nº 5020228-05.2021.8.08.0024) determinando a expedição de Alvará Judicial para que Gustavo promova, por meio de suas atuais curadoras, a cessão das quotas societárias de titularidade da referida empresa, de forma que o recorrente incapaz nem teria mais quotas sociais de nenhuma das pessoas jurídicas envolvidas no contrato.

7)
A circunstância de a sede das empresas cujas quotas sociais foram objeto de cessão do negócio jurídico litigioso ser em Vitória-ES e de o pagamento eventualmente inadimplido que está sendo questionado na monitória originária possuir previsão contratual para ser realizado também na capital deste Estado é completamente irrelevante, pois envolvem regras de competência territorial que não possuem o condão de afastar a cláusula contratual de eleição de foro.

8)
A constatação da incompetência do juízo
a quo
não tem, por si só, o condão de tornar inexistente a decisão objurgada, na medida em que seus efeitos podem ser preservados até que os autos cheguem ao juízo competente, que poderá ratificar ou não os atos já praticados, inclusive os decisórios, nos termos do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, de forma que, em regra, a instância revisora não necessita ingressar no exame da decisão objurgada, salvo situação de teratologia ou manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade que possa resultar em dano grave irreparável, ou de difícil reparação, à parte, exceção esta que se constata na hipótese em questão.

9)
Não há probabilidade do direito de os agravantes obterem uma tutela provisória para, na fase embrionária da ação monitória que se encontra embargada, obterem a drástica e onerosa medida de bloqueio de ativos financeiros da pessoa jurídica recorrida, sem que se aguarde a instrução processual para que se possa descortinar os fatos alegados por ambas as partes, principalmente diante da existência deste último relatório contábil, elaborado pela mesma empresa terceirizada que embasou o termo aditivo do ajuste. Não fosse o bastante, inexiste
periculum in mora
para os agravantes com a revogação da decisão objurgada, pois não há notícia – sequer foi alegado, na verdade – que a empresa recorrida estaria dilapidando seu patrimônio ou que se encontraria em momento de dificuldade financeira, bem como os recorrentes recentemente receberam a vultosa quantia aproximada de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) pela celebração o negócio jurídico litigiosa, afastando eventual necessidade de recebimento imediato de qualquer quantia eventualmente inadimplida, que, inclusive, não poderia ocorrer por meio do levantamento da penhora efetuada, que apenas estava servindo para assegurar o juízo.

10
)
Agravo Interno desprovido, a fim de preservar a decisão monocrática objurgada que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de preservar incólume a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto por
Gustaco Lacourt de Moraes
, representado por suas curadoras Anna Cristina Lacourt de Moraes e Anna Cláudia Lacourt de Moraes Deps,
Elton Lacourt de Moraes, Tatiana Almeida Gomes
e
Rafael Gomes de Moraes
, contra a decisão monocrática (ID 5779718) que conheceu do recurso de agravo de instrumento formulado por
Rede de Ensino Faveni Ltda.
, para
lhe
dar provimento
, a fim de revogar a decisão proferida na demanda originária que determinou o bloqueio de valores em contas bancárias da recorrente e das empresas cedidas no negócio jurídico litigioso, autorizando, consequentemente, a liberação da quantia já penhorada, e declarar a incompetência do juízo da 7ª Vara Cível de Vitória-ES, para processar e julgar a ação monitória nº
5005208-37.2022.8.08.0024
, a qual deve ser remetida para o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, na forma da cláusula de eleição de foro prevista no ajuste objeto da demanda.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão monocrática merece ser anulada por ter sido proferida sem a oitiva da parte contrária, em violação ao disposto no art. 932, inciso V, do CPC/2015, e sem a participação do Ministério Público Estadual na condição de fiscal da ordem jurídica, em afronta ao disposto nos arts. 178, inciso II, 179, inciso I, 180 e 279, do CPC/2015, ou ser reformada, para manter a tramitação do feito perante o juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (foro de domicílio do incapaz e sua representante), nos termos do art. 76 do CC/02, do art. 50 do CPC/2015 e do art. 79 da Lei nº 13.146/2015, e preservar os efeitos da decisão agravada que determinou o bloqueio de ativos financeiros da agravada até o valor correspondente à dívida assumida por confissão vertida em contrato.

A despeito da pretensão dos agravantes,
não vislumb
ro
motivos para
anular ou reformar
a decisão monocrática
objurgada
, considerando os fundamentos já expostos na decisão objurgada e por aferir a validade de sua prolação.

Prefacialmente, é importante esclarecer ser desnecessário tecer maiores considerações a respeito das nulidades invocadas pelos agravantes, pois, ainda que a decisão monocrática objurgada fosse nula, como toda a matéria objeto do recurso de agravo de instrumento será novamente apreciada,
desta vez pelo órgão colegiado
, juiz natural do recurso, após todas as partes terem tido oportunidade de se manifestar e a douta Procuradoria de Justiça se pronunciar na condição de fiscal da ordem jurídica,
todos os vícios indicados no
decisum
hostilizado ficam superados
, em consonância com o
efeito substitutivo
do acórdão que será lavrado neste julgamento do agravo interno, positivado no art. 1.008 do Código de Processo Civil
1
, revelando-se desnecessário tratar das eventuais nulidades arguidas pelos recorrentes.

Se o acórdão substituirá a decisão monocrática objurgada, essa, com o julgamento deste agravo interno, deixará de produzir efeitos, ou eficácia própria, para ser substituída pelo acórdão lavrado a partir da conclusão adotada por este órgão fracionário, naturalmente competente para apreciar o recurso de agravo de instrumento.

De fato, ainda que prevalente a tese que o recurso de agravo de instrumento não poderia ter seu provimento concedido monocraticamente sem a oitiva da parte contrária (art. 932, inciso V, do CPC/2015) e da douta Procuradoria de Justiça (arts. 178, inciso II, 179, inciso I, 180 e 279, do CPC/2015), eventual nulidade da decisão monocrática impugnada ficará superada com a reapreciação de toda matéria pelo órgão colegiado, nesta via do agravo interno, na medida em que não haverá mais nenhum tipo de prejuízo aos recorrentes, devendo ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas, nos termos do disposto nos arts. 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil
2
.

Nesse sentido, ao apreciar situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente orientado que
“(...) a possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por alegada ofensa ao princípio da colegialidade”
(AgInt no AREsp n. 2.117.022/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023, STJ) e que
“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno”
(AgInt no REsp n. 2.014.104/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 31/5/2023, STJ).

Assim, revelar-se-ia providência inútil a declaração de nulidade da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, porquanto será devidamente substituída pelo pronunciamento deste órgão colegiado, afastando qualquer tipo de prejuízo aos recorrentes, pois tiveram a oportunidade de se manifestarem nos autos e o
parquet
de segundo grau também atuou na condição de fiscal da ordem jurídica.

Não fosse o bastante, o recurso de agravo de instrumento foi decidido monocraticamente com base no art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, sem a prévia oitiva dos agravantes, por ter sido aplicado analogicamente ao caso o art. 955, parágrafo único, inciso I, do mesmo Diploma Processual
3
, que permite ao Relator declarar de plano qual o juízo competente para apreciar a causa litigiosa. Além disso, com a intimação dos agravados para que tivessem a oportunidade de interpor justamente o presente recurso de agravo interno, afastou-se qualquer prejuízo com a ausência de sua prévia oitiva, na medida em que a decisão monocrática questionada necessariamente será objeto de deliberação pelo órgão colegiado, que terá que enfrentar as teses expostas no presente recurso.

Noutro giro, não houve a necessidade, naquela oportunidade, de oportunizar a prévia manifestação da douta Procuradoria de Justiça, pois, conforme exposto na própria decisão monocrática, o incapaz que ensejaria a modificação da competência estabelecida na cláusula de eleição de foro aparentemente sequer teria interesse na resolução da demanda ordinária, de forma que nenhuma das hipóteses previstas no art. 178 do Código de Processo Civil estaria presente para atrair a participação do
parquet

no recurso de agravo de instrumento. Todavia, como foi suscitada a nulidade da decisão monocrática hostilizada por ausência de prévia intimação do Ministério Público, foi oportuniza a sua participação neste agravo interno, nos termos do art. 279, § 2º, do Código de Processo Civil, sanando o eventual vício alegado com a posterior substituição do
decisum

impugnado
pelo acórdão deste órgão colegiado.

Superadas estas questões prejudiciais e ingressando no mérito, depreende-se dos elementos probatórios que instruem os autos que, em 20/08/2021, os agravantes firmaram junto à recorrida contrato de promessa de cessão de cotas societárias de 04 (quatro) pessoas jurídicas, conforme consta do Contrato e seu Termo Aditivo, a saber: 1) EBR Internet Serviços Ltda; 2) EBR Informática Ltda; 3) EBR Telecomunicações Ltda; e 4) Total Fibra Telecomunicações Eireli; sendo o valor total da negociação de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), prevendo o instrumento contratual, ainda, em sua cláusula “2. Registros preliminares”, a descrição das atividades empresariais e toda a situação administrativa e financeira empresarial, contendo os passivos, número de filiais e clientes, dentre outras especificações (ID’s 12209032 e 12209033).

Em 16/09/2021, a agravada promitente compradora realizou todo o levantamento de dívidas das pessoas jurídicas objeto do Contrato de Cessão, por meio de empresa especializada, a qual elaborou relatório de diagnóstico simplificado de passivos e outras informações (ID’s 12209034 e 12209036), a partir do qual fora elaborado, em 29/09/2021, termo aditivo, nas condições impostas pela recorrida, tendo havido alteração de pagamento/valor em relação ao ajuste original – passando a constar o valor de R$ 18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos mil reais) –, sob a alegação que, após a realização de diligências, observou-se faturamento médio e clientes em patamar inferior ao informado no contrato inicial e, também, passivos tributários e financeiros diversos (ID’s 12209032 e 12209033).

Em 01º/10/2021, a empresa agravada assumiu a posse/administração das empresas objeto do ajuste, com acesso a toda estrutura das sociedades, inclusive documentações e contas bancárias, realizando movimentações nas contas das empresas, e adimplindo as parcelas na forma e data acordadas – R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de sinal, R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) 48 (quarenta e oito) horas após a celebração do aditivo e 10 (dez) parcelas mensais de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) –, até que, em 10/01/2022, os agravantes foram notificados extrajudicialmente que o pagamento da parcela vencida em 01º/01/2022 estava retido com base nas cláusulas 4.2, 4.3 e 4.4 do aditivo e sob o argumento que
“e
m razão dos inúmeros valores não declarados quando da negociação e pagamentos que estão sendo realizados, bem como em razão da falta de prestação de contas da gestão de outubro e novembro de 2021, solicitando sejam sanados ambos os problemas (prestação de contas + apresentação fidedigna de todos os débitos, pendências e problemas das empresas), bem como seja indicado profissional para mediação quanto ao valor, dada a modificação significativa de número de clientes ativos”

(ID 12209029)
.

Diante deste cenário, os
agravantes
apresentaram contra notificação extrajudicial para que a
agravada
efetuasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o pagamento das parcelas em aberto, acrescidas das respectivas cominações contratuais, e se abstivesse de realizar futuras retenções
(ID 12209030)
, todavia nenhuma nova parcela do pacto foi adimplida.

Nesse contexto
e considerando que o instrumento contratual foi celebrado sem a assinatura de 02 (duas) testemunhas, afastando a força de título executivo extrajudicial
,
os
agravantes
ajuizaram ação monitória em desfavor da empresa
agravada
postulando a concessão de tutela provisória para determinar o bloqueio de valores em conta bancária da
recorrida
e das empresas cedidas, bem como o bloqueio das quotas sociais para evitar transferências e quaisquer tipos de cessões na Junta Comercial das pessoas jurídicas objeto do contrato litigioso.
No mérito, solicitam a expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 1.525.126,95 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil, cento e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), correspondente ao inadimplemento das parcelas de janeiro de fevereiro de 2022, acrescentando-se as 06 (seis) parcelas mensais vincendas eventualmente inadimplidas, cada uma no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) [ID’s 12209026 e

12834757].

Por considerar ser incontroverso que as partes entabularam contrato de promessa de cessão de quotas societárias das pessoas jurídicas indicadas e que o referido ajuste
já foi
revisto para redução de seu valor, com base em
análise efetuada por empresa terceirizada especializada, o juízo
a quo
reconheceu a probabilidade do direito autoral a respeito do inadimplemento contratual da
recorrida
com a retenção do pagamento e, no escopo de evitar qualquer negociação que envolva a cessão das quotas das pessoas jurídicas constantes do negócio jurídico, deferiu a tutela provisória para determinar o bloqueio das referidas quotas sociais perante as Juntas Comerciais do Espírito Santo e Minas Gerais (ID 12864446), deixando para apreciar o outro pedido de bloqueio dos ativos financeiros da agravante após o contraditório (ID’
s 13912922,
18507390
e 21791757
).

A pessoa jurídica requerida, então, opôs embargos à ação monitória (ID 23096239) arguindo, preliminarmente, a incompetência do foro de Vitória-ES para processar e julgar o feito, ante a existência de cláusula contratual elegendo o foro de São Paulo-SP como competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do ajuste, e, no mérito,
pretende a revisão contratual para adequar o seu valor a realidade encontrada após a nova auditoria realizada pela mesma empresa (
ID 23104348
), tendo em vista a discrepância de informações que subsidiariam o negócio jurídico e a existência de transferência de valores para um dos
agravantes
após a assinatura do ajuste, além de ressaltar que apenas assumiu a administração das empresas em dezembro de 2021.

Após a apresentação de réplica pelos
agravantes
(ID 27189857) e da tentativa frustrada de conciliação em audiência designada especificamente para este fim (ID 28826379), o juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando a preliminar de incompetência do foro de Vitória-ES para processar e julgar o processo originário, afastando a cláusula contratual de eleição do foro de São Paulo-SP para facilitar o acesso à justiça do autor incapaz (art. 76, parágrafo único, do CC/02), e deferindo
o pedido de tutela provisória
para determinar o bloqueio de valores em conta bancária da
recorrida
e das empresas
cujas quotas sociais foram adquiridas,
sob o fundamento que a
agravada
admitiria a inadimplência do pagamento, mas buscaria justificar tal conduta com base em alegação genérica de inconsistências e irregularidades encontradas nas empresas adquiridas desprovida de respaldo documental bilateral, além de ressaltar que houve uma prévia auditoria por empresa terceirizada antes da transferência definitiva das quotas societárias, a qual avaliou os riscos do negócio, o que ensejou a interposição
do
recurso de agravo de instrumento pela pessoa jurídica requerida embargante.

A referida tutela provisória que determinou o bloqueio de ativos financeiros da
agravada
e das empresas cedidas no negócio jurídico litigioso resultou na constrição de valor superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme termo de penhora lavrado no processo originário (ID 29510719).

Por ter constatado a incompetência do juízo a quo para processar e julgar a demanda originária, na medida em que não haveria razão para afastar a cláusula de eleição de foro constante no contrato litigioso, e por não vislumbrar a probabilidade do direito de os autores obterem tutela provisória para impor medidas constritivas ao patrimônio da pessoa jurídica requerida e ante a inexistência de
periculum in mora
para os requerentes, foi proferida decisão monocrática dando provimento ao recurso de agravo de instrumento,
a fim de
revogar a decisão objurgada que determinou o
bloqueio de valores em conta
s
bancária
s
da
demandada
e das empresas cedidas
no negócio jurídico litigioso, autorizando, consequentemente, a liberação da quantia já penhorada, e
declarar
a incompetência do juízo da
7ª
Vara
Cível de Vitória
-ES
,
para processar e julgar a
ação
monitória
nº
5005208-37.2022.8.08.0024
,
determinado sua remessa
para o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, na forma da cláusula de eleição de foro prevista no ajuste objeto da demanda
,
o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo interno pelos demandantes embargados.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir,
primeiramente,

se o juízo
a quo
seria o competente para processar e julgar a ação monitória proposta pelos
agravantes
diante da presença de cláusula contratual elegendo outro foro
para dirimir divergências decorrentes do pactuado e, caso superada tal questão, se havia possibilidade de ser deferida, em
tutela provisória, medida cautelar de bloqueio de ativos financeiros da
pessoa jurídica
requerida
.

Em que pesem as razões veiculadas no agravo interno interposto pelos requerentes embargados,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
monocrática
recorrida
que
deu provimento

a
o recurso de agravo de instrumento
, sobretudo porque os argumentos novos apresentados pelos recorrentes não possuem o condão de modificar o meu convencimento a respeito da competência para processar e julgar a demanda originária e da necessidade de se conceder uma tutela provisória constritiva do patrimônio da pessoa jurídica demandada.

A competência se estabelece no momento da propositura da ação, por força do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43 do CPC/2015), sendo que o critério balizador desta competência é determinado em face do conteúdo da petição inicial, oportunidade em que a parte autora estabelece os limites da lide no pedido e na causa de pedir.

Apesar disso, o art. 63 do Código de Processo Civil
4
autoriza que a competência em razão do valor e do território seja modificada por convenção das partes, de modo que é perfeitamente possível estabelecer em contrato qualquer local como o foro competente para a demanda, desde que não acarrete manifesto prejuízo para o acesso à Justiça e o exercício do direito de defesa de algum dos pactuantes que figure como vulnerável no negócio jurídico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que somente se
“Verificada a vulnerabilidade do contratante e a dificuldade de acesso à Justiça imposta pela cláusula de eleição de foro, esta pode ter sua nulidade declarada”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.753.325/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022, STJ) e que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte”
(AgInt no AREsp n. 1.778.356/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022, STJ), bem como que
“A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, situações não evidenciadas no caso.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022, STJ).

Ademais, orienta a
Súmula nº 335 do Supremo Tribunal Federal
que
“é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”
, de forma que se a causa de pedir e o pedido da demanda refletirem questões originadas do contrato no qual foi convencionado que determinado juízo seria o competente para dirimir eventuais conflitos, a segurança das relações jurídicas, a lealdade e a boa-fé objetiva,
impõem que as partes observem o que foi definido no ajuste no momento de estabelecer o juízo competente para processar e julgar aquela ação
,
independentemente das regras de competência
relativa
previstas no Código de Processo Civil e Código Civil
.

Na hipótese, a ação monitória originária proposta pelos agravantes objetiva justamente o recebimento de quantia oriunda do eventual inadimplemento pela agravada de algumas parcelas do contrato de promessa de cessão de cotas societárias de 04 (quatro) pessoas jurídicas, no qual os pactuantes estabeleceram que o
foro
de
São Paulo
-
SP
seria o competente para dirimir eventuais conflitos dele decorrente (cláusula 11.2
5
), atendendo o disposto no art. 63,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil
6
, apesar de os agravantes residirem na Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo.

Em que pese tenham acordado livremente em escolher o foro de São Paulo-SP para dirimir os eventuais conflitos oriundos daquele contrato,
os
agravantes
optaram por ajuizar a ação monitória originária perante o foro de Vitória, neste Estado
, sob o argumento que um dos autores, o recorrente Gustavo Lacourt de Moraes, é incapaz, judicialmente interditado, o que seria suficiente para afastar a cláusula contratual de eleição de foro ante a necessidade de observar o domicílio do seu representante como competente para processar e julgar a demanda (art. 76, parágrafo único, do CC/02), a fim de proporcionar melhores condições para sua defesa, em respeito ao princípio do melhor interesse do incapaz, bem como por ser este o local onde a obrigação deve ser satisfeita (art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC/2015), considerando o local do pagamento e a sede física das empresas que tiveram suas quotas sociais cedidas.

Por serem as regras de competência previstas nos arts. 50 e 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e art. 76, parágrafo único, do Código Civil, que tratam do domicílio do representante do incapaz e do local onde a obrigação deve ser satisfeita, de
natureza territorial e, portanto, relativa
, era perfeitamente possível aos pactuantes estabelecerem cláusula contratual elegendo outro local para a resolução de eventuais controvérsias originadas do negócio jurídico entabulado, disposição contratual esta que somente pode ser afastada para modificar a competência do foro escolhido livremente pelas partes caso haja demonstração da sua abusividade ou resultar na dificuldade de acesso à Justiça por algum pactuante que esteja em posição de vulnerabilidade,
hipóteses não verificadas no caso em questão
.

O Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“Não se tratando de competência territorial absoluta, é de se prestigiar a cláusula de eleição de foro”
(AgInt no REsp n. 1.900.444/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023, STJ).

A circunstância de a sede das empresas cujas quotas sociais foram objeto de cessão do negócio jurídico litigioso ser em Vitória-ES e de o pagamento eventualmente inadimplido que está sendo questionado na monitória originária possuir previsão contratual para ser realizado também na capital deste Estado é completamente irrelevante, pois envolvem regras de competência territorial que não possuem o condão de afastar a cláusula contratual de eleição de foro.

Noutro giro, é certo que, de acordo com o art. 50 do Código de Processo Civil e o art. 76, parágrafo único, do Código Civil, a ação em que figurar como parte incapaz deverá ser proposta no foro do domicílio de seu representante ou assistente. Todavia, apesar de se tratar de regra especial de competência territorial, a qual tem por escopo proteger aquele a quem a lei reputa ser a parte mais frágil da relação jurídica, facilitando o acesso à Justiça daquela pessoa que tem o múnus de assistir o interditado,
não se traduz em norma de competência absoluta, e, sim, relativa
,
podendo, também, assim, ser derrogada pelas partes
, caso estas convencionem durante a celebração do negócio jurídico que é mais interessante estabelecer outro juízo para dirimir eventuais conflitos originados do ajuste.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A competência prevista no art. 50 do CPC/15 constitui regra especial de competência territorial, a qual protege o incapaz, por considerá-lo parte mais frágil na relação jurídica, e possui natureza relativa”
(CC n. 160.329/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 6/3/2019, STJ) e que
“O foro privilegiado do incapaz, nos termos do art. 98 do CPC/1973, é de competência relativa”
(AgRg no AREsp 332.957/GO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016, STJ).

No caso, todas as partes, inclusive o interditado Gustavo Lacourt de Moraes, os representantes legais das pessoas jurídicas envolvidas no negócio jurídico e o então curador do citado incapaz
7
, anuíram com a cláusula de eleição de foro estabelecendo o juízo de São Paulo-SP para dirimir qualquer controvérsia envolvendo o citado contrato de promessa de compra de quotas sociais, de modo que a vulnerabilidade gerada pela condição de incapaz do agravante Gustavo não serviu naquela oportunidade para obstar tal previsão contratual, provavelmente porque outros pactuantes do seu seio familiar também integram o pacto, sendo invocada somente por ocasião da propositura da ação monitória originária sem que nenhuma circunstância concreta tenha sido suscitada para tanto, descortinando comportamento contraditório dos recorrentes a tentativa de anular referida cláusula de eleição de foro, o que é repelido pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

Se o foro de São Paulo-SP foi eleito por todos os pactuantes para resolver eventuais pendências originadas do
contrato
que, inclusive, foi
entabulado
naquele mesmo local
,
contando com a participação d
a parte incapaz e
do
seu curador à época
, não há possibilidade de afastar referida disposição contratual simplesmente com base nos princípios da proteção à pessoa do interditado e do melhor interesse do incapaz e na regra de competência territorial relativa insculpida no art. 50 do Código de Processo Civil e o art. 76, parágrafo único, do Código Civil, sem que haja alguma circunstância concreta e superveniente que evidencie que a vulnerabilidade do incapaz tenha passado a prejudicar o acesso à Justiça, o que sequer foi ventilado pelos agravantes, que somente mencionaram a referida regra de competência.

Na realidade, como a ação monitória foi proposta por pessoas que integram o seio familiar do agravante incapaz e considerando que todos estão sendo assistidos pelo mesmo escritório de advocacia, não há nenhuma razão para que o Poder Judiciário reconheça a nulidade da cláusula contratual que, por opção livre, espontânea e voluntária, dos pactuantes (cláusula 11.3
8
), elegeu o foro de São Paulo-SP para processar e julgar demandas como a monitória proposta na origem, uma vez que inexiste prejuízo demonstrado para o recorrente incapaz com a sua tramitação perante a Justiça paulista.

Vale destacar, ainda, que, apesar de o agravante incapaz Gustavo Lacourt de Moraes possuir aparente legitimidade ativa para propor a ação monitória originária, uma vez que figurou como pactuante do negócio jurídico litigioso, ele
somente era sócio-proprietário de 10% (dez por cento) das quotas sociais de uma – EBR Telecomunicações Ltda. – das 04 (quatro) pessoas jurídicas que foram objeto da cessão pactuada
, sendo que, em 13/12/2022, foi proferida sentença em processo de jurisdição voluntária (nº 5020228-05.2021.8.08.0024) determinando a expedição de Alvará Judicial para que Gustavo promova, por meio de suas atuais curadoras, a cessão das quotas societárias de titularidade da referida empresa (ID 21073704), de forma que
o
recorrente
incapaz nem teria mais quotas sociais de nenhuma das pessoas jurídicas envolvidas no contrato
.

Não fosse o bastante, naquele processo de jurisdição voluntária, o agravante incapaz, por meio de suas curadoras, e a empresa EBR Telecomunicações Ltda. afirmaram expressamente na petição inicial que
“
o sócio interditado ingressou apenas para composição social e para tentativa de inserção em atividades laborais simples, o que não foi possível por não se adaptar”
e que
“não constituiu qualquer patrimônio provindo de ganhos ou retiradas da empresa, nunca tendo auferido lucro, salário ou retiradas, muito menos administrado a empresa por suas próprias limitações mentais”
, de forma que
“não dispendeu qualquer valor para integralização de capital, o que foi feito inteiramente por sua cunhada e sócia majoritária, ou seja, houve a devida integralização de capital, mas coube todo o valor à sócia majoritária, pelo que haverá cessão gratuita de suas quotas a esta”
, o que foi devidamente confirmado por perícia contábil realizada naqueles autos, conforme mencionado na citada sentença que autorizou sua retirada da sociedade sem o recebimento de nenhuma quantia.

Esta circunstância apenas reforça a impossibilidade de declarar a nulidade da cláusula contratual de eleição de foro, pois a parte incapaz que justificaria a modificação da competência para processar e julgar a ação monitória proposta na origem, aparentemente, sequer terá direito ao recebimento de eventual valor obtido com a possível procedência da demanda, na medida em que não possui mais quotas sociais de nenhuma das empresas envolvidas no negócio jurídico litigioso e que somente integrada o quadro societário de uma delas para permitir a sua constituição válida.

Dessa forma, em que pese o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) imponha ao Poder Público o dever de assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça (art. 79
9
), não há fundamento que justifique a derrogação da cláusula contratual que elegeu o foro de São Paulo-SP para dirimir eventuais controvérsias oriundas do ajuste, devendo ser prestigiados os postulados da boa-fé contratual e da legítima confiança entre os pactuantes, motivo pelo qual deve ser acolhida a preliminar suscitada pela pessoa jurídica agravada em embargos monitórios, para
declarar a incompetência
do juízo da
7
ª Vara
Cível
de Vitória
-ES,
para processar e julgar a ação
monitória

nº
5005208-37.2022.8.08.0024
,
e determinar a remessa do feito para ser distribuída perante o foro de São Paulo-SP
.

A constatação da incompetência do juízo
a quo
não tem, por si só, o condão de tornar inexistente a decisão objurgada, na medida em que seus efeitos podem ser preservados até que os autos cheguem ao juízo competente, que poderá ratificar ou não os atos já praticados, inclusive os decisórios, nos termos do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil
10
, de forma que, em regra, a instância revisora não necessita ingressar no exame da decisão objurgada
11
, salvo situação de teratologia ou manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade que possa resultar em dano grave irreparável, ou de difícil reparação, à parte,
exceção esta que constato na hipótese em questão
.

O período transcorrido desde a preclusão desta decisão e a burocracia inerente ao trânsito dos autos, que compreende a sua remessa do juízo incompetente até sua chegada ao juízo competente, que se situa noutro ente da federação, aliado ao inegável dano grave de difícil reparação a que está exposta a pessoa jurídica recorrida com a manutenção dos efeitos da tutela provisória de bloqueio de seus ativos financeiros, diante da dificuldade que isto gera para manter o desenvolvimento de suas atividades educacionais e o pagamento de seus colaboradores, empregados e fornecedores, impõe a necessidade que esta instância revisora examine a existência da probabilidade do direito dos agravantes de obterem a tutela provisórias questionada.

E o perfunctório exame dos elementos probatórios contidos nos autos, inerente à fase cognitiva em que se encontra a demanda originária, pendente de instrução processual para aferição das teses invocadas em embargos monitórios, revela a inexistência da probabilidade do direito de os agravantes – autores e embargados – obterem uma excepcional tutela provisória que imponha a drástica medida da penhora de ativos financeiros da recorrida na fase inicial em que se encontra a ação monitória, principalmente com base nos fundamentos invocados na decisão objurgada.

Ao contrário do asseverado pelo juízo
a quo
, a pessoa jurídica agravada não reconheceu a existência da dívida oriunda de eventual inadimplemento contratual totalizando o montante aproximado de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais). Na realidade, a empresa recorrida afirma e demonstra que se utilizou de cláusulas previstas no aditivo contratual entabulado entre as partes (itens 4.2, 4.3 e 4.4) para suspender o pagamento das prestações mensais restantes relacionadas ao valor da aquisição das quotas sociais das empresas objeto do negócio jurídico, tanto que notificou extrajudicialmente os agravantes sobre a utilização desta disposição contratual, a qual realmente permite, ao menos num primeiro momento, a retenção dos pagamentos enquanto eventuais inconsistências ou irregularidades verificadas no contrato não sejam sanadas ou esclarecidas.

O juízo
a quo
também partiu da premissa equivocada que a agravada não poderia ter suspendido os pagamentos com base em supostas inconsistências ou irregularidades por ter havido
“
um relatório elaborado por empresa terceirizada antes da assinatura do contrato de cessão de cotas societárias, no qual está presente a avaliação de risco do negócio”
. Realmente houve a aludida auditoria por uma empresa especializada terceirizada que, inclusive, resultou na redução do valor do negócio jurídico. Entretanto, logo após assumir a administração das empresas cujas quotas sociais foram adquiridas, a recorrida convocou a
mesma empresa terceirizada para realizar uma nova auditoria contábil, mas desta vez tendo livre acesso a todo o acervo que compõe às pessoas jurídicas adquiridas, e não somente os documentos enviados pelos agrav
antes
, o que resultou na elaboração de novo relatório, poucos meses após a elaboração do primeiro, no qual se concluiu pela ocorrência de diversas inconsistências e irregularidades que teriam o condão de reduzir drasticamente o valor de mercado das pessoas jurídicas (ID 23104348).

Com efeito, o novo laudo contábil, elaborado pela mesma empresa que embasou o termo aditivo do contrato, apurou a existências de dívidas no valor aproximado de R$ 7.478.000,00 (sete milhões, quatrocentos e setenta e oito mil reais), sendo que o agravante Elton havia indicado que a dívida aproximada das empresas seria de R$ 3.255.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil reais). Outrossim, o mais recente relatório contábil também constatou que o faturamento das empresas, a carteira de clientes e a estrutura de rede de fibra ótica seriam significativamente inferiores aqueles indicados pelos agravantes por ocasião da primeira auditoria, o que acarretaria um impacto relevante no valor das quotas sociais das empresas cedidas. A última auditoria ainda aferiu que foram feitas transferências para conta pessoal do agravante Elton e pagamentos pessoais deste por meio das empresas após a assinatura do contrato, sem mencionar a possibilidade da existência de passivos fiscais ocultos, todas circunstâncias estas aptas a impactar o preço do negócio jurídico, o que, a princípio, justificaria a pessoa jurídica agravada a utilizar a cláusula do aditivo contratual que permite a retenção do pagamento até que sejam prestados maiores esclarecimentos.

Diante deste cenário, não há probabilidade do direito de os agravantes obterem uma tutela provisória para, na fase embrionária da ação monitória que se encontra embargada, obterem a drástica e onerosa medida de bloqueio de ativos financeiros da pessoa jurídica recorrida, sem que se aguarde a instrução processual para que se possa descortinar os fatos alegados por ambas as partes, principalmente diante da existência deste último relatório contábil, elaborado pela mesma empresa terceirizada que embasou o termo aditivo do ajuste.

Não fosse o bastante, não há
periculum in mora
para os agravantes com a revogação da decisão objurgada, pois inexiste notícia – sequer foi alegado, na verdade – que a empresa recorrida estaria dilapidando seu patrimônio ou que se encontraria em momento de dificuldade financeira, bem como os recorrentes recentemente receberam a vultosa quantia aproximada de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) pela celebração o negócio jurídico litigiosa, afastando eventual necessidade de recebimento imediato de qualquer quantia eventualmente inadimplida, que, inclusive, não poderia ocorrer por meio do levantamento da penhora efetuada, que apenas estava servindo para assegurar o juízo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
para, no mérito,
lhe
negar provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de
revogar a decisão objurgada
que determinou o bloqueio de valores em contas bancárias da recorrente e das empresas cedidas no negócio jurídico litigioso, autorizando, consequentemente, a liberação da quantia já penhorada, e
declarar
a incompetência do juízo da
7ª
Vara
Cível de Vitória
-ES
,
para processar e julgar a
ação
monitória
nº
5005208-37.2022.8.08.0024
,
a qual deve ser
remetida para o Poder Judiciário do Estado de São Paulo
, na forma da cláusula de eleição de foro prevista no ajuste objeto da demanda.

É como voto.

1
Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.

2
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 282. (...). O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

3
Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...).

4
Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

5
11.2 As partes elegem o Foro Central de São Paulo – SP para dirimir eventuais divergências decorrentes do presente pactuado, abrindo mão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

6
Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

7
Certidão de Interdição de Gustavo Lacourt de Moraes (ID 12209028).

8
11.3 As partes declaram expressamente que leram, compreenderam e concordam expressamente com todos os termos do presente instrumento, o qual é firmado em três vias de igual teor e forma.

9
Art. 79. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistiva.

10
Art. 64. (...). § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

11
“Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC/2015, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.905/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista dos autos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008964-92.2023.8.08.0000

AGVTE:
GUSTAVO LACOURT DE MORAES E OUTROS

AGVDA
:
REDE DE ENSINO FAVENI LTDA

relator
A
:
des
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO

VISTA

Eminentes Pares,
cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da
decisão monocrática, ID 5779718, na qual a eminente Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deu provimento ao agravo de instrumento para “
revogar a decisão objurgada que determinou o bloqueio de valores em contas bancárias da recorrente e das empresas cedidas no negócio jurídico litigioso, autorizando, consequentemente, a liberação da quantia já penhorada, e declarar a incompetência do juízo da 7ª Vara Cível de Vitória-ES, para processar e julgar a ação monitória nº
5005208-37.2022.8.08.0024
, a qual deve ser remetida para o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, na forma da cláusula de eleição de foro prevista no ajuste objeto da demanda.
”

Nas
razões do agravo interno
,
ID 5884963, os
recorrentes
sustentam a nulidade da decisão monocrática por ter sido proferida sem
sua oitiva
, em violação ao disposto no art. 932, inciso V, do CPC,
bem como por ausência de
participação do Ministério Público Estadual na condição de fiscal da ordem jurídica, em afronta ao disposto nos arts. 178, inciso II, 179, inciso I, 180 e 279, do CPC;
e no mérito, defende a reformada do
decisum
para manter a tramitação do feito perante o juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (foro de domicílio do incapaz e sua representante), nos termos do art. 76 do C
ód. Civil
, do art. 50 do CPC e do art. 79 da Lei nº 13.146/2015,
bem como
preservar os efeitos da decisão agravada que determinou o bloqueio de ativos financeiros da agravada até o valor correspondente à dívida assumida por confissão vertida em contrato.

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 6563732, manifestando pela nulidade da decisão monocrática, seja pela ausência de oitiva do
Parquet,
seja pela ausência de oitiva da parte agravada antes
do julgamento do agravo de instrumento de forma
monocrática;
e no mérito, manifesta-se pelo provimento do agravo interno.

P
ois bem.

N
o que concerne as nulidades
suscitadas
, em que pese vislumbr
e
sua existência, considerando a devolução da matéria decidida ao Órgão Colegiado neste momento, bem como a oitiva da d. Procuradoria de Justiça, restam superadas as prejudicialidades
aos ora recorrente
s
.

Nesse sentido têm decidido o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE. SEGURO FINANCEIRO HABITACIONAL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SOBRE A MATÉRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019)
. 2. A Segunda Seção desta Corte pacificou o entendimento de que o seguro habitacional obrigatório, vinculado ao SFH, deve abarcar os vícios estruturais de construção, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.957.720/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Logo
, ante o efeito substitutivo do julgamento colegiado, entendo por acompanhar a Relatora, afastando as preliminares suscitadas.

Adiante, pretendem os agravantes a reforma da decisão monocrática, com a consequente manutenção da competência do Juízo de Vitória para o julgamento da demanda,
assim como
da ordem de penhora de valores nas contas dos requeridos/agravados.

In casu,
a pretensão dos agravantes pela manutenção do Foro de Vitória/ES para processamento e julgamento da presente demanda se funda na integração do polo ativo da demanda por incapaz/curatelado.

Entretanto, insta salientar que o recorrente/curatelado ajuizara o alvará judicial nº 5020228-05.2021.8.08.0024, em 22/09/2021, no qual pugnou por sua exclusão do quadro societário da empresa EBR Telecomunicações LTDA, e a transferência de suas cotas para sócia majoritária Tatiana Almeida Gomes, o que foi acolhido pelo d. Juízo competente, consoante sentença proferida em 13/12/2022, já transitado em julgado.

Com o ajuizamento do pedido de alvará para transferência das quotas societárias, deferida em sentença, aliado a cláusula de eleição de foro, entendo que o autor/curatelado não possui interesse jurídico no processamento da ação monitória, ajuizada em 20/09/2022 – subsistindo, tão somente o interesse jurídico dos demais autores/sócios, apto a ensejar até a sua exclusão da composição do polo da demanda – o que deixo de fazer em observância a
non reformatio in pejus
.

Logo, pela falta de interesse jurídico do curatelado, por não possuir mais relação jurídica com o requerido/agravado, mas tão somente com a sócia-proprietária que recebeu suas quotas societárias, inaplicável a regra de observância obrigatória insculpida no artigo 76, parágrafo único, do Código Civil.

Outrossim, não desconheço que a teor do artigo 43, do CPC, a competência é determinada no momento do registro e da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, a chamada
perpetuatio jurisdictionis.
Contudo, em se tratando de competência relativa, a cláusula de eleição de foro é válida desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário, sendo imprescindível para sua anulação a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação de hipossuficiência, ônus dos quais os agravantes não se desincumbiram.

Por fim, a teor do artigo 64, §4º, do CPC, os atos decisórios praticados por juízo incompetente conservam sua validade e eficácia até posterior manifestação do juízo competente, que observando o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não.

Dito isso, ante os termos da decisão agravada com a consequente liberação dos valores pelo d. Juízo de Primeiro Grau, conforme alvarás anexos naqueles autos, mantenho a decisão recorrida quanto a liberação dos valores, incumbindo ao Juízo prevento nova decisão acerca da matéria.

Por todo o exposto,
concluo por acompanhar integralmente o Voto proferido pel
a
Eminente Relator
a
,
para negar provimento do agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ